Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003287-39.2021.8.11.0000
Agravante: TARCIRIO ANTONIO GEBERT E OUTROS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto TARCIRIO ANTONIO GEBERT E IZAIR CELI MILANESI GEBERT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 0003275-58.2019.8.11.0082, movida pelo Ministério Público em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Parecer Técnico no 112213/CCAR/SRMA/2017 e os atos dele de correntes, bem como que os Agravantes se abstenham de explorar áreas de floresta nativa e reservas florestais no imóvel denominado Fazenda São Miguel, até a regularização do cadastro ambiental rural, sob pena de multa diária fixada em vinte e cinco mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Recorrentes que, as provas foram produzidas de forma unilateral, de modo que mostra-se necessária a instrução processual, previamente, para a concessão das medidas requeridas a título de tutela de urgência.
Argumentam, ainda que admitida a predominância da tipologia de floresta na área, 20% do total seria passível de conversão do uso do solo.
Asseveram que, o Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público Estadual e pela Universidade Federal de Mato Grosso não utilizaram a metodologia prevista no Decreto Estadual no 2.365/2010.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Tarcirio Antonio Gebert, Izair Celi Milanesi Geber, , Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandao, em decorrência da instauração de inquérito civil e da operação “Polygonum”, com a finalidade de apurar eventuais falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar obtenção de autorização de desmatamento em quantidade superior ao permitido pela legislação ambiental.
Narra o Parquet na exordial que, Cesar Farias elaborou relatório técnico de tipologia, a pedido dos proprietários da área, ora Agravantes, e ainda, que Juelson do Espirito Santo Brandao, servidor da SEMA, elaborou parecer de vistoria técnica de tipologia florestal, atestando que a Fazenda São Miguel estava inserida integralmente no bioma de cerrado.
Entretanto, técnicos do órgão ministerial e da Universidade Federal de Mato Grosso, em vistoria ao local, constataram que o imóvel rural apresenta tipologia de floresta estacional e transição para Floresta Ombrófila.
Afirma que, ao inserir informação falsa, ocorre a diminuição da área de reserva legal do imóvel de 80% para 35%, aumentando a área passível de uso alternativo do solo.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, contra a qual se insurgem os Agravantes.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei no 12.651/2012:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...) III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
A relevância em se aferir o bioma em que se localiza o imóvel rural, subsiste na área que deve ser mantida a cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, compreendendo 80%, se a propriedade for localizada em área de floresta e 35% se situado em área de cerrado.
Inobstante o Relatório Técnico elaborado por engenheiro florestal contratado pelos Agravantes, bem como o Parecer realizado por servidor do órgão ambiental atestarem a tipologia de cerrado em 100% da propriedade, pairam fundadas dúvidas acerca da veracidade destas informações.
Compulsando os autos e diante dos elementos coligidos ao feito, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o Relatório Técnico elaborado por técnicos do Ministério Público Estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso, que atestaram a tipologia vegetal do imóvel rural como de Floresta Estacional e transição para Floresta Ombrófila.
Assim, constatada a possível inconsistência da informação inserida no Cadastro Ambiental Rural, fato objeto da “Operação Polygonum”, mostra-se prudente a determinação de regularização da propriedade e sobrestamento da exploração de florestas nativas e reservas florestais na Fazenda São Miguel; pois, em princípio, a área passível de desmate compreendia 931 hectares, de modo que a área efetivamente desmatada, na ordem de 1346 hectares, resulta na supressão de vegetação em área de reserva legal de 415 hectares.
Por fim, registre-se que o presente caso não guarda similitude com os fatos narrados nos autos do Agravo de Instrumento no 1012045-41.2020.8.11.0000, pois, naquele feito, as informações descritas no relatório técnico estão condizentes com o verificado in loco pelo Ministério Público Estadual; elemento que não se verifica na espécie.
Posto isso, não demonstrados pelos Agravantes, a plausibilidade do direito e o risco de dano, tampouco elemento apto ao sobrestamento da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator